Tribunal: TJSP
Processo: 2138882-44.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Recuperação judicial. Decisão de prorrogação de "stay period", bem como de reconhecimento de essencialidade de determinados bens das recuperandas. Agravo de instrumento de banco credor quanto ao segundo ponto.

Essencialidade de veículos dados em garantia fiduciária pelas recuperandas ao banco credor devidamente reconhecida pelo administrador judicial. Análise à luz da atividade empresarial

Ementa:
Recuperação judicial. Decisão de prorrogação de "stay period", bem como de reconhecimento de essencialidade de determinados bens das recuperandas. Agravo de instrumento de banco credor quanto ao segundo ponto.

Essencialidade de veículos dados em garantia fiduciária pelas recuperandas ao banco credor devidamente reconhecida pelo administrador judicial. Análise à luz da atividade empresarial (doutrina de LUIS FELIPE SPINELLI, JOÃO PEDRO SCALZILLI e RODRIGO TELLECHEA). Aplicação, dessa forma, da regra do art. 49, § 3o, da Lei de Recuperação Judicial e Falências.

Possibilidade de excussão das garantias, ao final do prazo de suspensão, conforme entendimento consolidado pelo Enunciado III do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial desta Tribunal ("Escoado o prazo de suspensão de que trata o § 4o, do artigo 6o da Lei 11.101/05 ['stay period'], as medidas de expropriação pelo credor titular de propriedade fiduciária de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor, poderão ser retomadas, ainda que os bens a serem executados sejam essenciais à atividade empresarial").

Manutenção da decisão recorrida. Agravo de instrumento a que se nega provimento, com determinação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000155671
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2138882-44.2019.8.26.0000, da Comarca de Avaré, em
que é agravante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., são agravados
S.M.X
SERVIÇOS
DE
CONCRETAGEM
LTDA
(EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL), H2P ADMINISTRADORA DE BENS
E PARTICIPAÇÃO LTDA. e R4C ASSESSORIA EMPRESARIAL
LTDA - ADMINISTRADORA JUDICIAL.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso, com determinação, V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEREIRA
CALÇAS (Presidente sem voto),
ALEXANDRE LAZZARINI E AZUMA NISHI.
São Paulo, 4 de março de 2020
CESAR CIAMPOLINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2138882-44.2019.8.26.0000
Comarca:
Avaré 2a Vara Cível
MM. Juiz de Direito Dr. Luciano José Forster Junior
Agravante:
Banco Santander S.A.
Agravadas:
SMX Serviços de Concretagem Ltda. e H2P
Administradora de Bens e Participações Ltda. Em
Recuperação Judicial
VOTO No 21.176
Recuperação
judicial.
Decisão
de
prorrogação de “stay period”, bem como
de reconhecimento de essencialidade de
determinados bens das recuperandas.
Agravo de instrumento de banco credor
quanto ao segundo ponto.
Essencialidade de veículos dados em
garantia fiduciária pelas recuperandas ao
banco credor devidamente reconhecida
pelo administrador judicial. Análise à luz
da atividade empresarial (doutrina de
LUIS
FELIPE
SPINELLI,
JOÃO
PEDRO
SCALZILLI
e
RODRIGO
TELLECHEA). Aplicação, dessa forma,
da regra do art. 49, § 3o, da Lei de
Recuperação Judicial e Falências.
Possibilidade de excussão das garantias,
ao final do prazo de suspensão, conforme
entendimento consolidado pelo Enunciado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
III do Grupo de Câmaras Reservadas de
Direito
Empresarial
desta
Tribunal
(“Escoado o prazo de suspensão de que
trata o § 4o, do artigo 6o da Lei 11.101/05
['stay period'], as medidas de expropriação
pelo
credor
titular
de
propriedade
fiduciária de bens móveis ou imóveis, de
arrendador mercantil, de proprietário ou
promitente
vendedor,
poderão
ser
retomadas, ainda que os bens a serem
executados sejam essenciais à atividade
empresarial”).
Manutenção da decisão recorrida. Agravo
de instrumento a que se nega provimento,
com determinação.
RELATÓRIO.
Ao despachar pela primeira vez neste
agravo de instrumento durante meu impedimento ocasional,
deferindo efeito suspensivo, meu substituto legal, Desembargador
ALEXANDRE LAZZARINI, assim sumariou a controvérsia
recursal:
“Vistos.
1) Recurso encaminhado a este Desembargador, em razão do
impedimento ocasional do Relator Sorteado, Des. Cesar Ciampolini.
2) Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
de fls. 1.794/1.796 (fls. 70/71 do agravo), que, nos autos da
recuperação judicial da agravada, deferiu a prorrogação do 'stay

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
period' por 180 dias corridos ou até a assembleia geral de credores,
bem como reconheceu a essencialidade dos veículos indicados às fls.
1.573/1.579 e 1.676/1.772.
3) O banco agravante insurge-se apenas quanto à essencialidade dos
bens.
Alega, em síntese, que é credor extraconcursal e ajuizou ação de
busca e apreensão de veículos dados em garantia de cédulas de
crédito bancário.
Afirma que a liminar foi inicialmente deferida, resultando na
apreensão de 4 veículos que estavam na posse da agravada 'SMX',
parados na sede da empresa, e que, posteriormente, aquele juízo
revogou a liminar, o que ensejou a interposição do AI no
2119045-03.2019.8.26.0000, no qual foi deferido efeito suspensivo
pela Desembargadora Daíse Fajardo Nogueira Jacot, para manter os
veículos na posse da instituição financeira (referido agravo ainda
está pendente de julgamento).
Então, a agravada alegou a essencialidade dos bens no juízo da
recuperação, o que resultou na decisão recorrida.
Sustenta que a recuperanda não comprovou a essencialidade dos
bens, nem indicou quais bens seriam essenciais às suas atividades;
que a empresa em recuperação tem uma diminuição de suas
atividades; que não foi realizada avaliação dos bens para deliberar
sobre a essencialidade e esta não pode ser presumida; e que, dos 16
veículos dados em garantia, apenas 4 foram localizados.
4) Tendo em vista a grave alegação de que, dos 16 veículos dados
em garantia (essenciais para as atividades segundo a recuperanda),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
apenas 4 foram localizados, sendo necessária a colheita de mais
elementos de convicção acerca do paradeiro desses bens, defiro o
pedido de efeito suspensivo, para manter os veículos na posse da
instituição financeira agravante, que fica nomeada como depositária
fiel.
5) Comunique-se ao MM. Juiz de origem, sendo suficiente o envio
de cópia da presente decisão, dispensada a expedição de ofício.
Além disso, solicite-se informações, especificamente, se foram
localizados os demais veículos dados em garantia (fls. 1.586/1.587
dos originais), e qual o paradeiro desses bens.
6) Intime-se a administradora judicial, para que informe se foi
realizada constatação in loco dos veículos em questão, se foram
localizados os demais veículos dados em garantia (referidos às fls.
1.586/1.587), e constatada a destinação dos bens para as atividades
da recuperanda.
7) Intime-se, também, as agravadas e eventuais interessados para
manifestação.
8) Após, à douta Procuradoria Geral de Justiça.
9) Por fim, tornem conclusos ao Relator Sorteado, Des. Cesar
Ciampolini.
Int.”. (fls. 902/906; destaques do original).
Protocolado pedido de reconsideração pelas
recuperandas (fls. 275/277), o Desembargador ALEXANDRE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
LAZZARINI proferiu nova decisão:
“Vistos.
1) Fls. 275/277: pedido de reconsideração formulado pelas
recuperandas/agravadas quanto à r. decisão de fls. 267/268, pela
qual foi deferido efeito suspensivo ao recurso da instituição
financeira, para manter os veículos na posse da credora até o
julgamento do recurso, sendo ela nomeada como depositária fiel.
As agravadas alegam que a essencialidade das betoneiras foi
previamente avaliada pelo administrador judicial; que o fato de
possuírem frota maior do que os 4 veículos não os torna
dispensáveis à manutenção das atividades; que apenas 4 betoneiras
foram localizadas no estabelecimento comercial, porque os outros
veículos estavam em manutenção rotineira; que a questão da
extraconcursalidade do crédito será discutida em sede de
impugnação; e que a vedação da retirada de bens durante o stay
period abrange o credor que detém garantia fiduciária.
2) Por ora, nada há para reconsiderar acerca da r. decisão de fls.
267/268, inclusive porque, diante do alegado pelas recuperandas
quanto à essencialidade dos veículos localizados, deveriam, desde
logo, ter noticiado acerca dos fatos.
Além disso, é necessário aguardar a vinda das informações
solicitadas ao Juízo 'a quo' e à administradora judicial.
3) Intime-se a instituição financeira acerca da petição de fls.
275/277.
4) Sem prejuízo, aguarde-se o regular processamento do agravo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
conforme as determinações de fls. 267/268.
5) Por fim, tornem conclusos ao Relator Sorteado, Des. Cesar
Ciampolini.
Int.”. (fl. 281).
Manifestação do administrador judicial, a
fls. 284/293, pelo não provimento do recurso.
Contraminuta a fls. 307/315.
Parecer do representante da P.G.J., a fls.
321/324, igualmente pelo desprovimento do agravo de instrumento.
O Juízo de origem prestou informações a
fls. 325/326.
Oposição ao julgamento virtual a fls.
272/273 e 279.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO.
Mantenho a decisão agravada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Afirma
o
agravante
ser
credor
das
recuperandas por dívida fundada na emissão de cédulas de crédito
bancário, garantidas por alienação fiduciária de 16 veículos.
Em razão da ausência de pagamento das
parcelas ajustadas, ajuizou ação de busca e apreensão dos veículos
dados em garantia (proc. 1002152-18.2019.8.26.0073, da 1a Vara
Cível da Comarca de Avaré), tendo obtido liminar.
Realizada a diligência para cumprimento da
liminar, foram apreendidos apenas 4 dos veículos dados em garantia,
não tendo os demais sido localizados.
Instado
a
se
manifestar,
houve
o
reconhecimento pelo Juízo de origem, na decisão ora recorrida, da
essencialidade de todos os veículos das recuperandas, em razão de
sua atividade empresarial.
Desse modo, o Juízo da ação de busca e
apreensão revogou a liminar deferida, determinando a devolução dos
veículos apreendidos. O banco agravante, então, interpôs agravo de
instrumento (AI 2119045-03.2019.8.26.0000), mas a 27a Câmara de
Direito Privado deste Tribunal, sob relatoria da Desembargadora
DAÍSE FAJARDO NOGUEIRA JACOT, entendeu por manter a
decisão de origem.
Contudo, deferida decisão liminar por meu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
substituto legal, Desembargador ALEXANDRE LAZZARINI, acima
transcrita, os veículos permanecem em posse do banco credor.
Pois bem.
Primeiramente, em relação a situação dos
veículos dados em garantia ao banco agravante, cabe transcrever
trecho da manifestação do administrador judicial:
“Na decisão monocrática Vossa Excelência determinou a esta
administradora judicial informar (i) se foi realizada constatação 'in
loco' dos veículos declarados pelas recuperandas; (ii) a constatação
da destinação dos bens para a empresa.
Pois bem.
Cumpre informar inicialmente que, por ocasião do pedido de
declaração de essencialidade dos bens ao juízo recuperacional, esta
administradora foi instada a manifestar.
Na ocasião, diligenciou até o local da empresa, encontrou alguns
caminhões em manutenção e outros em algumas obras sob
responsabilidade da recuperanda e ao fim e ao cabo, constatou por
amostragem que os bens eram essenciais à recuperação judicial em
curso pois para a realização de seu objeto, que é o fornecimento de
concreto para obras da construção civil, os caminhões betoneiras
são os equipamentos essenciais.
Diante da determinação de Vossa Excelência Relator, esta
administradora judicial diligenciou novamente, agora não só na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
empresa recuperanda, localizada na cidade de Avaré, mas também
em várias cidades onde a empresa estava realizando trabalhos, a
saber: Botucatu, Pardinho, Marília, Araçatuba, Presidente Prudente,
Taquarituba e Jacarezinho, esta última, no estado do Paraná.
O relatório que anexa a estas contrarrazões comprovam que os bens
(caminhões betoneiras) são essenciais às atividades exercidas pela
recuperanda e que os bens não 'estão escondidos' ou 'não utilizados
'pela mesma', conforme afirmou a credora SANTANDER para
obter o efeito suspensivo e manter-se na posse dos bens (4
caminhões betoneiras). (DOC.01)
Em resumo, atendendo a ordem expressa desta relatoria, tomou-se
por base o documento de fls. 1586/1587, onde estão relacionados
os 16 (dezesseis) veículos que seriam de propriedade fiduciária do
credor SANTANDER mas na posse da recuperanda.
a) Com relação aos veículos placas:
DVM 5674 - caminhão betoneira marca VW ano 2006/2007
DSN 6721 - caminhão betoneira marca VW ano 2006/2006
DAH 5979 - caminhão betoneira marca FORD ano 2007/2007
SWP 5343 - caminhão betoneira marca FORD ano 2007/2007
Os mesmos foram apreendidos pelo credor SANTANDER e, não
obstante
a
concessão
liminar
nos
autos
nr.
2119045-03.2019.8.26.0000, que obstou a busca e apreensão,
continuam em poder do SANTANDER por força da liminar
concedida por Vossa Excelência neste agravo sub judice.
b) Com relação ao veículo placas:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
DAH 5928 - caminhão betoneira marca Ford Cargo 2622 ano
2006/2006
O mesmo foi vendido em 23.10.2018 (anterior à recuperação
judicial), através da nota fiscal nr. 12.443, documentos anexos
(DOC.02)
c) Com relação aos veículos placas:
DVM 5680 - Marca VW ano 2006/2007 - sendo utilizado em obra
na cidade de Avaré/SP
DAH 6042 - marca VW ano 2008/2008 - está em manutenção na
cidade de Avaré/SP
EHX 1107 - Marca FORD ano 2008/2009 - sendo utilizado em
obra na cidade de Araçatuba/SP
DAH 6157 - Marca VW ano 2008/2008 - sendo utilizado em obra
na cidade de Pardinho/SP
DAH 6041 - Marca VW ano 2008/2008 - sendo utilizado em obra
na cidade de Marília/SP
DSN 6591 - Marca VW ano 2006/2006 - sendo utilizado em obra
na cidade de Jacarezinho/PR
DWP 5403 - Marca Ford ano 2007/2007 - sendo utilizado em obra
na cidade de Jacarezinho/PR
EJU 0822 - Marca FORD ano 2011/2011 - está em manutenção na
cidade de Avaré/SP
EJU 0793 - Marca FORD ano 2011/2011 - sendo utilizado em obra
na cidade de Presidente Prudente
d) Os veículos placas:
DSN 4982 - Marca VW ano 2006/2006
DAH 6158 - Marca FORD ano 2009/2009

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Não foram localizados nas diligências realizadas por preposto desta
administração judicial, nos dias 11 e 12 de julho de 2019. Segundo
informações prestadas por funcionários da empresa, os dois veículos
estariam locados em obra de terceiros, cabendo, se Vossa
Excelência entender necessário, intimar a recuperanda para
apresentar a localização correta para nova diligência”. (fls.
288/290).
Em resumo, verifica-se que dos 16 veículos
dados em garantia, 9 estão em operação ou em manutenção, 4 estão
em posse do banco agravante, 1 foi alienado pelas recuperandas
antes do pedido de recuperação judicial e 2 não foram localizados,
havendo informações de que estão locados a terceiros.
Com exceção do veículo que foi alienado
antes da recuperação judicial e dos 4 que estão em posse do banco,
os demais estão sendo utilizados na atividade principal das
recuperandas, que é “o fornecimento de concreto para obras da
construção civil”.
Assim, não há aparente risco de que as
recuperandas se desfaçam dos caminhões, mormente porque estão
sujeitas a responsabilização, nas esferas civil e criminal, em caso de
alienação não autorizado de seu patrimônio.
Inexiste justificativa, portanto, para que o
banco agravante permaneça na posse dos 4 veículos apreendidos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Prosseguindo, especificamente em relação à
essencialidade dos referidos bens, o administrador judicial concluiu:
“Observe-se aqui que se trata de bens essenciais à empresa,
justamente por tratarem-se de caminhões betoneiras, utilizados para
a consecução do trabalho que a empresa devedora oferece no
mercado. A sua função denota essencialidade”. (fl. 292).
O mesmo entendimento foi manifestado
pelo representante da P.G.J., Procurador de Justiça LUIZ SALES
DO NASCIMENTO:
“ 'Data venia', o Banco Santander S.A. não tem expertise para
definir quantos caminhões são necessários ao desenvolvimento da
atividade empresarial de serviços de concretagem.
É intuitivo que se o objeto social da empresa submetida à
recuperação judicial é a realização de serviços de concretagem, bem
como a locação de caminhões para terceiros realizarem o mesmo
serviço, os veículos tipo betoneira são efetivamente essenciais à
manutenção da atividade empresarial.
E o raciocínio deixa de ser intuitivo, quando ganha apoio na
afirmação de experto que realizou pesquisa de campo, diligenciando
o paradeiro e o emprego de cada um dos caminhões.
Assim sendo, opina o Ministério Público pela manutenção da
decisão judicial de primeiro grau, que diferentemente do afirmado
pelo agravante, fundou-se não em informações genéricas, mas em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
diligências e informações da Administração Judicial, que conta com
a confiança do Juízo.
Diante do exposto, opina-se pelo improvimento do Recurso de
Agravo de Instrumento interposto por Banco Santander S.A”. (fls.
323/324).
Como destacam LUIS FELIPE SPINELLI,
JOÃO PEDRO SCALZILLI e RODRIGO TELLECHEA, a acepção
de “bem essencial” adotada pela Lei 11.101 é, ampla e
fundamentalmente, vinculada ao exercício da atividade empresária:
“Acredita-se que o legislador empregou a expressão 'bem de capital'
da forma mais ampla possível (art. 49, § 3o da LREF). Logo, os bens
de capital do devedor seriam aqueles tangíveis de produção, como
prédios, máquinas, equipamentos, ferramentas e veículos, entre
outros empregados, direta ou indiretamente, na cadeia produtiva da
recuperanda.
Nesses termos, já foram considerados bens essenciais à atividade da
empresa os imóveis da sede e da planta industrial recuperanda, bem
como veículo (caminhão) utilizado por empresa de transportes e
maquinário afeito ao processo produtivo de determinada indústria,
entre tantos outros.
De qualquer forma, não basta a mera alegação de que o bem é
essencial à recuperação judicial; é indispensável que o devedor
comprove ao juiz as características/qualidades técnicas do bem,
aquelas que o tornam imprescindível para o exercício da atividade
empresária em questão”. (Recuperação de Empresas e Falência,
1a ed., pág. 286/287; grifei).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
No presente caso, diante das informações
prestadas pelo administrador judicial, bem como à luz do objeto
social das recuperandas, resta evidente que os veículos são bens
essenciais, devendo ficar em posse delas até o final do período de
suspensão.
Após esse período, todavia, poderá o banco
agravante realizar a excussão de suas garantias, conforme
entendimento consolidado no Enunciado III do Grupo de Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial desta Tribunal (“Escoado o
prazo de suspensão de que trata o § 4o, do artigo 6o da Lei
11.101/05 ['stay period'], as medidas de expropriação pelo credor
titular de propriedade fiduciária de bens móveis ou imóveis, de
arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor,
poderão ser retomadas, ainda que os bens a serem executados sejam
essenciais à atividade empresarial”).
Mantenho, portanto, como dito, a decisão
agravada, revogando os efeitos da liminar deferida.
Na baixa dos autos, deverá o Juízo de
origem fixar prazo para devolução às recuperandas pelo banco
credor dos veículos que estão sob sua posse.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
DISPOSITIVO.
Nego
provimento
ao
recurso,
com
determinação.
Consideram-se prequestionados todos os
dispositivos
constitucionais
e legais tratados, implícita ou
expressamente,
no
julgamento.
Na
hipótese,
todavia,
de
apresentação, ainda assim, de embargos de declaração, ficam as
partes intimadas a manifestar, no próprio recurso, eventual oposição
ao julgamento virtual.
É como voto.
CESAR CIAMPOLINI
Relator